Tribunal: TJMT
Processo: 1001024-27.2019.8.11.0025
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Recurso Inominado: 1001024-27.2019.8.11.0025
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA
Recorrente: LEONARDO BANDIERA FONSECA
Recorridos: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE JUÍNA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data de Julgamento: 27/07/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO ESPECIFICADA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE CNH DEFINITIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrente LEONARDO BANDIERA FONSECA postula pela nulidade do procedimento administrativo que lhe imputou a sanção “ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA PE EM JUÍNA”, fato este que estaria impedindo à entrega de sua CNH definitiva.
2. É desnecessária a análise de questões que não foram objeto do recurso, porquanto não devolvidas à apreciação em segundo grau e, portanto, preclusas. No presente caso, desnecessário o exame do ato ilícito (validade do auto de infração), visto que esta discussão não foi incluída na peça recursal, a qual se limita ao reconhecimento da obrigação de fazer consistente na emissão da CNH definitiva e condenação do Município de Juína ao pagamento de indenização por danos morais.
3. A sentença de origem reconheceu a nulidade da sanção administrativa, por cerceamento de defesa, em face da inobservância aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.
4. O art. 148, § 3o, do CTB dispõe que "a Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média".
5. Dos autos nota-se que a causa impeditiva para emissão da Carteira Nacional de Habilitação foi à infração atribuída ao condutor Recorrente. Portanto, em não havendo apresentação de outras causas que impossibilitassem a entrega da permissão definitiva para condução de veículo automotor deverá o Departamento de Trânsito emitir a respectiva CNH, caso ainda não tenha realizado.
6. Demais disso, a situação enfrentada pela Recorrente é suficiente para caracterizar dano na esfera extrapatrimonial, porquanto, ficou impossibilitado de usufruir da CNH definitiva por tempo superior a 01 (um) ano.
7. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.
8. Sentença reformada.
9. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001024-27.2019.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEONARDO BANDIERA FONSECA - CPF: 054.227.881-25 (RECORRENTE), GIVAGO DIAS MENDES - CPF: 127.675.847-26 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (REPRESENTANTE), DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO MATO GROSSO (RECORRIDO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021